Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-97.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706521-97.2023.8.07.0015 RECORRENTE: ANTONIO XIMENES CARMO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO. TEMA 862 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862, firmou a tese de que "o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição sendo certo, ainda, que quinquenal de parcelas do benefício”, “o entendimento (...) é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o” (...) auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Prevalece (...) a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como (STJ, REsp n. 1.729.555/SP, regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário” relatora Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. O autor acidentou-se em 1990 e alegou que o requerimento de auxílio-acidente incumbiria à empresa empregadora, de acordo com o art. 113 do Decreto 89.312/84, o que não se sustenta. Nenhuma prova de requerimento seu, ou de que o documento esteja na posse do INSS ou da empresa, ou mesmo de que ter tido pedido de exibição negado extrajudicialmente. 2.1. Assim, a data de início da concessão do benefício deve equivaler à da citação (Tema 862, STJ). 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, sustentando que sua condição de saúde reduziu a sua capacidade laboral, gerando o direito à percepção do auxílio-acidente requerido. Aduz que houve prévio processo administrativo para que seu acidente fosse tratado. Argumenta que a negligência do recorrido com documentos que demonstrariam o processo não pode atingir seu direito, devendo ser tomadas como verdadeiras as suas alegações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 86 da Lei 8.213/1991. Isso porque o desenlace da questão tem como premissa a análise da existência de requerimento administrativo do auxílio-acidente. A parte recorrente afirma que houve o requerimento, razão pela qual o benefício deveria ser calculado desde a data do acidente. Por outro lado, a turma julgadora, à unanimidade, expressamente consignou que “tanto na época em que ocorrido o acidente (1990), como atualmente, imprescindível a apresentação de requerimento administrativo para justificar o recebimento do auxílio em data anterior à da citação, não bastando o mero afastamento do trabalho. E, como dito, nenhum documento, nenhum requerimento do benefício antes do ajuizamento da demanda, tampouco fatos que impliquem reconhecer que a documentação existe e está em posse do INSS. O autor/apelado também não se valeu do mecanismo legal para tanto (produção antecipada de provas); nenhuma prova de ter requerido cópia da documentação extrajudicialmente, como alega (...)”. (ID 56963903 – g.n.), razão pela qual o benefício deve ser calculado desde a data de citação. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ: “É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.422.937/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009